Tribunal: TJSP
Processo: 2195311-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Usucapião Extraordinária Urbana – Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela Associação/Autora – Insurgência da Agravante – Não acolhimento – Inteligência da Súmula no 481 do C. STJ – Associação Agravante que não comprou a condição de hipossuficiência econômica – Documentos acostados aos autos que militam em desfavor do benefício pleiteado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Usucapião Extraordinária Urbana – Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela Associação/Autora – Insurgência da Agravante – Não acolhimento – Inteligência da Súmula no 481 do C. STJ – Associação Agravante que não comprou a condição de hipossuficiência econômica – Documentos acostados aos autos que militam em desfavor do benefício pleiteado – Decisão Mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.